Tribunal: TJMT
Processo: 1033868-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033868-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), NEURACY FAUSTINO DE MORAES - CPF: 229.646.061-53 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, DIVERGIU.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE URV. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por servidor público municipal, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória dos valores retroativos decorrentes de diferenças salariais reconhecidas por sentença homologatória de acordo. O Município sustenta que o pedido de cumprimento foi ajuizado após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto na Súmula 150 do STF, postulando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação de que o prazo quinquenal teria transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do cumprimento de sentença, mesmo diante da inércia do ente público em cumprir obrigações previstas em acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida se inicia apenas após a conclusão da fase de liquidação do título judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

A homologação do acordo entre as partes previa a confecção de uma Tabela Prática Única por contador indicado, com posterior conferência e assinatura pela municipalidade, sem necessidade de impugnação, como condição para a expedição de RPV ou precatório.

5.

A inércia do Município em cumprir essa obrigação inviabilizou o prosseguimento regular da liquidação e, por consequência, impediu o início da fase de execução, não podendo ser imputada à parte exequente a responsabilidade pela paralisação processual.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando a inércia é causada exclusivamente pela Fazenda Pública, aplicando-se o princípio da actio nata.

7.

O reconhecimento da prescrição nessas condições implicaria premiar o descumprimento da obrigação pelo ente público, em desrespeito à boa-fé processual e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início apenas após a efetiva conclusão da fase de liquidação.

2.

A inércia da Fazenda Pública em cumprir etapas processuais pactuadas impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 487, III, e 924; CC, art. 206, § 5o, I; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023; TJMT, N.U 1037106-59.2024.8.11.0000, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão prolatada pelo Juízo Primeira Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0003707-12.2013.8.11.0010
, proposta por Neuracy Faustino de Moraes, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, quanto ao reconhecimento da prescrição executória dos valores retroativos.

O Recorrente alega que a pretensão executória referente aos valores pretéritos à incorporação salarial determinada em sentença transitada em julgado em julho de 2018 encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolizado apenas em março de 2025.

Expõe que a obrigação principal, qual seja, a incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos da servidora, foi cumprida administrativamente há mais de cinco anos, restando apenas a cobrança de valores pretéritos, os quais, segundo sustenta, não foram reclamados no prazo legal.

Assevera que, embora tenha sido convencionado no título executivo judicial que os valores seriam apurados por meio de Tabela Prática Única a ser conferida pelos contadores das partes, tal obrigação não configura causa impeditiva ou suspensiva da prescrição.

Argumenta, que a exequente formulou o pedido de cumprimento de sentença com a juntada de cálculos elaborados unilateralmente, sem prévia provocação ao Município, demonstrando que a pretensão era exercitável desde o trânsito em julgado da sentença.

Diante desses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, para obstar o prosseguimento da execução e eventual expedição de RPV ou precatório de valores que, a seu ver, estão prescritos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. (id. 318997397)

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 320903898.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório,
a parte Agravante se insurge da decisão, prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, quanto ao reconhecimento da prescrição executória dos valores retroativos.

O Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, sob fundamento da impossibilidade do pedido de cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executória.

Analisando os autos com maior acuidade, verifica-se, que não assiste razão ao Município Agravante.

Dado o êxito da audiência de conciliação, foi prolatada sentença em 05/07/2018, que homologou os termos do acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 318402371).

Posteriormente, em 10/03/2025, Neuracy Faustino De Moraes, ora agravada, requereu o cumprimento de sentença fundamentando-se na alegação de descumprimento do acordo (Id. 186417159 – autos da ação de base).

Sobre a prescrição, registro a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando a expedição de RPV. A ação subjacente trata da cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, reconhecida por sentença transitada em julgado, com determinação de incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da sentença se inicia com a liquidação do título, sendo inaplicável quando a própria Fazenda Pública impede a concretização da fase executória por meio de omissão.

4. O acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e conferida pelo ente municipal, sem necessidade de impugnação, viabilizando a expedição de RPV/precatório. A inércia do Município em cumprir essa obrigação impossibilitou o início da fase seguinte do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que o prazo prescricional somente se inicia quando a liquidação da sentença está concluída e que não se pode imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

6. Considerando que a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada por culpa exclusiva do Município, inexiste a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase executória, não se pode imputar prescrição à parte exequente.

(N.U 1037106-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por José De Franca Neto, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023.

(N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia. Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXIST ÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/4/2021). 3. É cediço que o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo ( AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). (sem grifo no original).

Logo, estou convencido da ausência de prescrição a eivar o presente feito, pelas razões acima expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra decisão que,
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 0003707-12.2013.8.11.0010 proposta por
Neuracy Faustino de Moraes
, rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

O ponto controvertido reside em verificar sobre a ocorrência da prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

Consta dos autos principais que
Neuracy Faustino de Moraes
, servidor público, ajuizou
ação de cobrança
no 0003707-12.2013.8.11.0010 contra o
Município de Jaciara
, visando à recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

No curso da fase de liquidação de sentença as partes firmaram acordo homologado judicialmente, no qual o Município reconheceu diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda URV, comprometendo-se à incorporação escalonada de 7,21% e à elaboração de Tabela Prática Única para cálculo dos valores retroativos.

Em 10 de março de 2025, o servidor, ora Agravado, promoveu o
cumprimento de sentença
, requerendo o pagamento dos valores retroativos, o que motivou a impugnação do Município sob alegação de prescrição da pretensão executória.

Nos termos do artigo 515, II, do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, por sua vez, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, disposição que, por analogia, aplica-se às obrigações reconhecidas judicialmente.

Assim, o prazo prescricional para o
cumprimento de sentença
fundada em acordo homologado é quinquenal, contado a partir do inadimplemento da obrigação, momento em que nasce a pretensão executória, conforme o princípio da
actio nata
.

Dessa forma, a considerar que a Tabela Prática Única, necessária para apuração dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, foi elaborada em
8 de outubro de 2018
e, embora o Município de Jaciara tenha deixado de dar prosseguimento ao acordo homologado,
verifica-se a ocorrência da prescrição
, pois até a data de
10 de março de 2025
, ocasião em que João Batista Gomes requereu o cumprimento de sentença, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu nesse sentido: AI 1035111-11.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2015; AI 1030674-24.2024.8.11.0000, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Junior – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do voto do eminente Relator e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença, por conseguinte, julgo extinto o processo de 1a Instância, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025